Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-63.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800649-63.2019.8.14.0045

APELANTE: ZILDA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, ZILDA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800649-63.2019.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADOS:
ZILDA DA SILVA OLIVEIRA e M. V. D. S. O.

RELATORA

DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REALIZAR O REEXAME NECESSÁRIO E MANTER A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade. O agravante requer o exame do mérito por meio de remessa necessária, alegando que as verbas pleiteadas pela parte autora já teriam sido pagas. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas de pensão por morte, rejeitando a alegação de pagamento com base em fichas financeiras desacompanhadas de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do não conhecimento da apelação da Fazenda Pública por vício formal, subsiste a obrigatoriedade do reexame necessário; (ii) estabelecer se houve comprovação, por parte do réu, do pagamento das verbas pleiteadas, a fim de afastar a condenação determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 496, §1º, do CPC/2015 dispõe que o reexame necessário é incabível quando a Fazenda Pública interpõe recurso de apelação, ainda que este não seja conhecido, conforme interpretação doutrinária e jurisprudencial dominante. Contudo, exercendo juízo de retratação, admite-se o exame da remessa obrigatória diante da ausência de apreciação de matéria formal em primeira instância.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Réu ao pagamento de parcelas retroativas de pensão por morte, diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento dos valores devidos aos autores.

As fichas financeiras apresentadas pelo réu não constituem prova suficiente de pagamento,
por se tratarem de documentos unilaterais e desprovidos de registros bancários que confirmem o crédito em favor dos beneficiários
.

A prova do pagamento, na hipótese de fato impeditivo, compete ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC. Não se pode impor à parte autora a demonstração da inexistência de pagamento, sob pena de exigir prova de fato negativo, o que é juridicamente inadmissível.

Jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece que o ônus de comprovar a quitação de verbas remuneratórias recai sobre a administração pública, sendo insuficiente a simples juntada de registros contábeis internos.

Diante da ausência de comprovação do pagamento e da impossibilidade de a parte autora produzir prova de fato negativo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, para admitir o reexame necessário e, em seu mérito, manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:

A ausência de conhecimento da apelação da Fazenda Pública não afasta, por si só, a obrigatoriedade do reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º, do CPC/2015.

Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas alegadamente quitadas, não sendo admitida a prova exclusivamente documental unilateral.

A ausência de documentos bancários que demonstrem o crédito em favor da parte autora impede o reconhecimento de fato impeditivo do direito à percepção das parcelas pleiteadas.

Não se pode impor à parte autora o ônus da prova de fato negativo, caracterizando-se a exigência como prova diabólica, juridicamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 496, §1º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.03.2021;
TJPA, Ap Cív nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.06.2022;
TJPA, Ap Cív nº 0001341-57.2017.8.14.0048, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.06.2025;
TJPA, Ap Cív nº 0800103-20.2021.8.14.0083, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ
(Id 22470275) contra decisão monocrática (Id 22362453) que deixa de conhecer do recurso de apelação do ente público.

Em suas razões, o IGEPREV sustenta a necessidade de apreciação da demanda em remessa necessária, por força do princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme art. 496, inciso I, do CPC. Aduz comprovado o pagamento das verbas por meio de fichas financeiras. Requer a apreciação da espécie recursal em seu mérito, pertinente à apelação oferecida a qual fora negado seguimento, que desconstrói indubitavelmente a pretensão da autora, que busca o pagamento em duplicidade de verbas já entregues pelo Poder Público.

Contrarrazões (Id 23407934), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Nos termos do art. 1.021, §2º do CPC, mantenho a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária, passando a exercer juízo de retratação tão somente em relação a ausência de análise do reexame necessário.

Da obrigatoriedade de remessa necessária em face de sentença concessiva de pedido contra a Fazenda Pública

Sobre a matéria, o art. 496, I, CPC/2015 dispõe:

"Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público."

No caso concreto, a sentença julga parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o requerido a pagar aos autores as parcelas retroativas relativas à pensão por morte, a contar da data do óbito até a data da efetiva concessão do benefício administrativo, cujo valor deverá ser corrigido (IPCA-E) desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de acordo remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a parte ré, em razão da sucumbência mínima da parte autora, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Diante disso, mostra-se necessária a observância do art. 496, §1º do CPC preleciona a necessidade de análise do reexame necessário, vejamos: “Art. 496-§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

A respeito do assunto, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1º do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1º do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa

necessária.” (CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em juízo. 14ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

O dispositivo implica em admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável. No presente caso, como o recurso voluntário do Município não foi conhecido, há a necessidade de se apreciar o reexame necessário.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIENTO CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE APELAÇÃO . PRINCÍPIOS DO CPC/2015. ART. 496, § 1º DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF E APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RESP 1.340 .553/RS. 1 - O instituto do reexame necessário, conforme disciplinado pelo CPC/2015, não se aplica quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, devendo o reexame estar restrito à hipótese de ausência de apelação. 2 - O art. 496, § 1º do CPC/2015 condiciona a necessidade do reexame necessário à não interposição de apelação pela Fazenda Pública, visando evitar a duplicidade de análise pelo tribunal quando já há recurso que assegura o duplo grau de jurisdição. 3 - A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regulada pelo art. 40 da LEF, com o prazo prescricional que se inicia automaticamente após o período de suspensão do processo, que ocorre quando não são localizados bens penhoráveis ou o devedor. 4 - A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou dos bens inicia automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sendo a falta de intimação apenas prejudicial quando comprovado o dano, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1 .340.553/RS. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0003570-20.2010 .8.11.0015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA . APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de recurso de apelação cível, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, condena o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária; 2 .
Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
; 3. Laudo pericial, conclusivo pela incapacidade permanente para atividade habitual e parcial para outras, pontuando pela possibilidade de reabilitação ou remanejamento, não impede a concessão do benefício, se os elementos dos autos indicarem que o segurado não tem condições de exercer suas atividades e de ser reabilitado para outra função (art . 371 e 479 do CPC); 4. Quando o segurado, que sempre exerceu a mesma atividade, encontra-se permanentemente incapaz para o seu exercício, deve, o julgador, analisar, além da capacidade física, os critérios socio-econômicos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/04/2024 a 08/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08112911320198140040 18907658, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Na doutrina, Fredie Didier Jr. e Leonardo Cunha lecionam:

"O reexame necessário condiciona a eficácia da sentença à sua reapreciação pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida à reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não contendo plena eficácia." (Curso de Direito Processual Civil, v.3, 23ª ed.)

Assim, à luz dos dispositivos legais, jurisprudência e doutrina mencionadas, a ausência de análise de remessa necessária implica em vício que necessita ser corrigido, razão pela qual, exercendo juízo de retratação, passo a me manifestar sobre o reexame necessário.

Em Reexame Necessário, observa-se que a sentença guerreada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos:

A sentença deferiu o pedido inicial, considerando que o réu não fez prova do alegado pagamento dos valores cobrados, sob o fundamento de que as fichas financeiras não são suficientes para comprovar que os valores teriam sido repassados aos beneficiários da pensão.

Destaco trecho do julgado:

“Observa-se que a legislação é clara ao consignar que a remuneração do Policial Militar falecido deve ser direcionada aos dependentes habilitados até o início do pagamento da pensão por morte.

Entretanto, no caso dos autos, considerando a documentação anexada pelo Requerido, de fato, não há comprovação do efetivo pagamento das parcelas relativas à remuneração aos Requerentes, vez que as fichas financeiras são documentos contábeis unilateralmente produzidos por aquele, não evidenciando o efetivo crédito ou repasse dos valores aos beneficiários do falecido.

As fichas financeiras, por si só, desacompanhadas dos documentos bancários correspondentes não servem como comprovantes de pagamento. Consigne-se que o Requerido sequer informa em qual conta fora creditado o valor que relata ter sido pago.

Ademais, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Todavia, no caso em comento, a inicial, funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais, restando impossibilitado ao Requerente a produção de prova de fato negativo.

Assim, cabe ao Requerido comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Logo, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.
(grifado)

Vejamos os fundamentos da contestação:

“(...)O IGEPREV apurou que entre o óbito do ex-segurado (01/04/2015) até maio/2016 (última remuneração pago como ativo) os autores receberam a remuneração de ativo do Sr. Claudionor Martins de Oliveira, conforme documentos ora anexados. O valor recebido no período de janeiro/2014 a maio/2016 é superior ao valor cobrado pelos autores, na inicial. Isso porque o valor da remuneração paga ao ex-segurado era maior que o benefício de pensão que passou a ser pago aos autores a partir da folha de junho/2016, uma vez que a remuneração do servidor ativo possui parcelas que, por disposição constitucional, não são incorporadas para o pagamento de benefícios previdenciários (aposentadoria, reforma e pensão).

Assim, após o óbito do ex-segurado, a remuneração a que fazia jus continuou a ser paga pela PMPA para os autores, pelo que inexistiu o alegado dano informado na petição inicial.

Na verdade, os autores pretendem receber em duplicidade os valores já pagos durante o período de tramitação do processo de pensão previdenciária, uma vez que já auferiram a remuneração que continuou a ser para pela PMPA enquanto não iniciado o pagamento da pensão pelo IGEPREV.”

A controvérsia paira somente sobre a comprovação do efetivo pagamento dos valores cobrados pelos autores.

O réu colaciona fichas financeiras emitidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Id 17939229) como comprovante de pagamento. Porém tais documentos não comprovam o pagamento do benefício aos autores, que fazem jus à pensão a contar do óbito do segurado, por se tratarem de documentos unilaterais e desprovidos de registros bancários que confirmem o crédito em favor dos beneficiários.

Desta forma, em razão da natureza do fato, caberia ao réu comprovar que pagou o benefício previdenciário, fazendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do
CPC
, e por essa via desconstituir a pretensão inicial, o que deixou de fazer. Não há que se falar em incumbência dos autores nesse sentido, pois, se assim fosse, estaria a se admitir a prova de fato negativo, a chamada prova impossível.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DIABÓLICA AO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços à administração pública municipal, referentes ao salário do mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo período, no valor de R$ 12.704,48, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

2. O juízo de primeiro grau entendeu comprovada a relação jurídica entre as partes e condenou o Município ao pagamento do montante pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contrato administrativo formal impede a cobrança dos valores pelo servidor público; (ii) saber se o ônus de comprovar o pagamento recai sobre o servidor ou sobre a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos demonstra é servidor público do Município, sendo certo que a Administração Pública não comprovou a quitação dos valores relativos ao salário de dezembro de 2012 e ao 13º salário.

5. O ônus da prova da quitação recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo impossível exigir do servidor prova negativa de pagamento, sob pena de impor-lhe prova diabólica.

6. A ausência de pagamento das verbas salariais caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, violando o princípio da moralidade administrativa e da responsabilidade objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "Cabe à Administração Pública o ônus de demonstrar a quitação das verbas salariais devidas aos servidores, não sendo admissível imputar ao trabalhador a prova de fato negativo."

2. "A ausência de comprovação do pagamento de salários e verbas rescisórias pelo ente público enseja sua condenação, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da moralidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 10098221, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20/06/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001341-57.2017.8.14.0048 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de salários retidos (novembro e dezembro de 2020) de servidora pública temporária, afastando pedidos relativos a FGTS, 13º salários e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento dos salários retidos deve ser reformada, considerando os argumentos do agravante de ausência de comprovação do inadimplemento e ônus probatório do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, II, do CPC/2015 atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quando o objeto de prova envolve fato negativo, como a ausência de pagamento.

4. O empregador, no caso representado pelo ente público, tem o dever de demonstrar a quitação de suas obrigações trabalhistas, sendo inadmissível transferir ao empregado o encargo de comprovar a inexistência de pagamento.

5. A ausência de elementos probatórios pelo agravante que afastem a presunção de inadimplência justifica a manutenção da condenação ao pagamento dos salários devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público temporário recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, especialmente quando o objeto da prova envolve fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800103-20.2021.8.14.0083 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024 )”

Desse modo, na ausência de comprovação do réu do efetivo pagamento da pensão e, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte autora em comprovar que não recebeu os valores pleiteados, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, não há reparos a serem feitos na sentença que condena o demandado à obrigação de pagar.

Ressalto que é mantida a decisão agravada quanto ao apelo da parte autora a respeito da aplicação do “INPC a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga; e, de ofício, determinar que, a partir de 9/12/2021, os consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo interno, e, em sede de reexame, confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025